Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020585-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 17.575.266/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.801-00 (ADVOGADO), LUCAS MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 050.957.711-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020585-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CELSO S. DA SILVA
TRANSPORTES - ME
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo “
CAMINHÃO MERCEDEZ BENS TRATOR ACTROS 2651S 6X4, ANO FAB/MOD 2019, COR BRANCA, PLACA QCC 6666, RENAVAM 01195828443, CHASSI 9BM938142KS051576”.

Em suas razões recursais, o agravante
aponta
que que anteriormente à propositura da ação de busca e apreensão, propôs
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e consignação em pagamento
tombado sob o
no. 100717-45.2021.8.11.0044
, em face do agravado, distribuída
na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, onde d
estaca que referida ação tem como objeto o contrato no. 6043808,
“razão pela qual a conexão processual se opera no caso em concreto”
(sic).

Explica que a seu ver
“a ação de conhecimento, proposta em Paranatinga e a ação de busca e apreensão, proposta perante o juízo de origem, em que litigam as partes, possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, as mesmas cédulas de crédito bancárias. Tendo as duas ações a mesma causa de pedir remota, serão as duas conexas, na dicção do Art. 55 do CPC”
(sic).

Discorre que
“cabe no caso em concreto o julgamento em conjunto das demandas, evitando-se assim a existências de decisões conflitantes que possam colocar em risco a segurança jurídica dos interesses das partes”
(sic).

Assevera que
“o foro competente para a processar e julgar a “ação de busca e apreensão”, acima especificada, é o foro da comarca de Paranatinga-MT, uma vez que lá tramita a ação principal, (rescisão de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e consignação em pagamento), para onde deverão ser remetidos os autos da presente ação”
(sic).

Afirma que
“a propositura da ação de busca e apreensão causou verdadeiro espanto ao agravante, primeiramente, em razão da própria propositura da demanda pela agravada quando pelo pedido de busca e apreensão do veículo”
(sic).

Entende que
“a propositura da ação de busca e apreensão se mostra contrária a todo o andamento processual”
(sic), uma vez que
“apresentou perante o juízo da ação de conhecimento, pedido de consignação em pagamento das parcelas contratuais a fim de obstar os efeitos da mora”
(sic).

Registra que
“embora o pedido tenha sido indeferido pelo juízo competente, da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a consignação das parcelas contratuais foi deferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1006630-43.2021.8.11.0000”
(sic).

Ressalta que
“denota-se a total ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, o que, importa na extinção do processo sem conhecimento de mérito”
(sic).

Expõe que o risco de dano se encontra caracterizado no dano patrimonial sofrido
“a partir da apreensão ilegal do veículo causando danos diretos ao patrimônio do Agravante que se vê impossibilitado de usufruir normalmente do bem a partir de uma medida liminar de busca e apreensão amparado na ausência de interesse legítimo para propositura da ação, uma vez que o Agravante não se encontra em mora”
(sic).

Diz que
“a probabilidade do direito por sua vez, está caracterizada a partir dos elementos processuais que integram a ação de conhecimento proposta de forma pretérita a ação de busca e apreensão, em especial, pelas sucessivas consignações das parcelas contratuais”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/12/2021, conforme Id
111867491.

Contraminuta ofertada no Id
114797457, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido (Id 109885980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a busca e apreensão do veículo
“
CAMINHÃO MERCEDEZ BENS TRATOR ACTROS 2651S 6X4, ANO FAB/MOD 2019, COR BRANCA, PLACA QCC 6666, RENAVAM 01195828443, CHASSI 9BM938142KS051576”.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Analisando os autos, verifico que a mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (id no 69046178).

Assim,
DEFIRO LIMINARMENTE
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague integralmente a dívida (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969).

Deixo de determinar a inclusão das custas e honorários advocatícios para efeitos de purgação da mora, vez que incabível neste momento processual.

Neste sentido:

APELAÇÃO N. 1001552-56.2019.8.11.0059APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A APELADO: DENILSON ARAUJO DA SILVAEMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

Com o cumprimento da liminar,
cite-se
a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/1969).

Sem prejuízo, autorizo os benefícios do artigo 212, §2o, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida.

Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3o, §12, do Decreto-lei no 911/69.

Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado.

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil.

Intimem-se”

Não se conformando com o
decisum
, a parte demandada na ação de origem interpõe o presente instrumento, em que aponta
que anteriormente à propositura da ação de busca e apreensão, o recorrente propôs
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e consignação em pagamento
sob o
no. 100717-45.2021.8.11.0044
, em face do banco aqui agravado, distribuída
na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, onde d
estaca que referida ação tem como objeto o contrato no. 6043808,
“razão pela qual a conexão processual se opera no caso em concreto”
(sic).

Explica que a seu ver
“a ação de conhecimento, proposta em Paranatinga e a ação de busca e apreensão, proposta perante o juízo de origem, em que litigam as partes, possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, as mesmas cédulas de crédito bancárias. Tendo as duas ações a mesma causa de pedir remota, serão as duas conexas, na dicção do Art. 55 do CPC”
(sic).

Desse modo, assevera que
“o foro competente para a processar e julgar a “ação de busca e apreensão”, acima especificada, é o foro da comarca de Paranatinga-MT, uma vez que lá tramita a ação principal, (rescisão de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e consignação em pagamento), para onde deverão ser remetidos os autos da presente ação”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar.

No caso concreto, não se observa a existência da conexão ou da continência, já que objetos e causa de pedir são distintos. É que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento no. 1000717-45.2021.8.11.0044,
o objeto/pedido é a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, e a causa de pedir é a abusividade. Já na ação de busca e apreensão, o objeto é a retomada da posse do bem, e a causa de pedir é a mora do devedor.

Inclusive, já está pacificado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que sequer existe relação de prejudicialidade, a demandar o sobrestamento da ação de busca e apreensão durante o processamento da revisional.

Ademais, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que não há conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO – INEXISTENTE
– COMPROVAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO CREDOR – POSSIBLIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69
). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa
. (STJ – 4a Turma - REsp 1093501 – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. 25/11/2008 – DJe do dia 15/12/2008) (Ap 134404/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017).”
(TJ-MT – APL: 00013307120098110022 134404/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2017)

Portanto, não há igualdade de objeto ou de causa de pedir que justifique a reunião dos processos. Com isso não há falar em conexão.

Noutro giro, há de se consignar que a antecipação de tutela concedida por esta Relatora no agravo de instrumento no.
1006630-43.2021.8.11.0000 não interfere na busca e

apreensão do veículo, até porque aquela decisão foi revogada ao julgar o mérito do referido recurso, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (FINAME) – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva, sendo necessária uma melhor instrução probatória para tal desiderato, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

Por oportuno ressaltar que no documento de Id 69046178 dos autos de primeiro grau, a notificação foi recebida no endereço do agravante, conforme AR ali juntado. De modo que, até que se prove em contrário, o recorrente foi constituído em mora.

Além disso, a planilha de débitos apresenta o saldo devedor de R$68.723,05 (sessenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e cinco centavos), relativo as parcelas vencidas desde maio do corrente ano (Id 69046179 – dos autos de origem).

Como se pode ver, no caso não está aparente a probabilidade do direito, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022